Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição da defesa de RONNIE LESSA, na qual se alegou que "hoje, encontra-se na condição jurídica de corréu colaborador premiado, ou seja, foi firmado um acordo junto ao Estado, e como condição decorrente da propositura do acordo, renunciou um dos direitos mais importantes no processo penal constitucional, o seu direito ao silêncio".



    Constou, também, que "a Lei n. 12.850/13, em seu art. 4°, §18, dispõe que ‘o acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão’. Isto é, a verificação de qualquer prática delituosa violaria além do dispositivo legal, a boa-fé, e ao dever de cooperação, inerentes ao contrato celebrado entre as partes.". Logo, "s.m.j, a condição de colaborador por si só, demonstraria a desnecessidade do monitoramento das comunicações com a Defesa, tendo em vista que deve ter assegurado o direito de contato pessoal e reservado com advogado, conforme previsto em cláusula constitucional (art. 5°, inciso LXIII, CF), até porque, o caráter confidencial das conversas entre advogado-cliente é uma condição essencial para exercer o direito de defesa". Referiu, ainda, que "não há em face deste signatário qualquer indício de autoria ou participação em infrações penais, o que poderia justificar o monitoramento das conversas no parlatório, pois não se desconhece que em alguns casos, lamentavelmente esta prerrogativa é utilizada para a prática de condutas ilícitas, o que deve ser, de pronto, rechaçada.".



    Por fim, aduziu que "conforme preceitua o art. 133, da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça, e esse importante múnus não deve ser analisado com base em exceções à regra.". Sendo assim, "com as devidas vênias, a decisão prolatada por Vossa Excelência, merece reparo quanto à determinação de monitoramento de áudio e vídeo entre o corréu colaborador e este signatário, a fim de assegurar o exercício da ampla defesa.".



    Requereu, assim, "a reconsideração da decisão que determinou o monitoramento de áudio e vídeo no atendimento advocatício no parlatório da Penitenciária de Tremembé/SP.".



    Em 07 de junho de 2024, determinei a transferência do colaborador RONNIE LESSA do Sistema Penitenciário Federal para o Complexo Penitenciário de Tremembé/SP, em razão do acordo de colaboração premiada celebrado entre a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e o nacional RONNIE LESSA, mantendo-se, porém, as mesmas restrições existentes no presídio federal, às quais até então sujeito o preso, durante a instrução processual penal,



    É o relatório. DECIDO. 



    A Lei n. 11.671, de 08 de maio de 2.008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, prevê no §2º, do seu art. 3º, que as penitenciárias federais deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado o seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário:



    Assim, embora a comunicação pessoal e reservada entre preso e advogado esteja assegurada pelo art. 7º, III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo art. 41, IX, da Lei de Execuções Penais, a Lei n. 11.671/08 prevê a possibilidade de se restringir, nos presídios federais de segurança máxima, o livre exercício desta prerrogativa mediante expressa autorização judicial (art. 3º, §2º, da Lei n. 11.671/08).



    Portanto, o monitoramento das comunicações do custodiado RONNIE LESSA foi determinado nos termos da Lei n. 11.671/08, em decisão escrita e fundamentada, não havendo qualquer supressão das garantidas prerrogativas da advocacia.



    Observo, igualmente, que a conversa mantida entre o advogado e o cliente, ainda que monitorada, estará sempre acobertada pelo sigilo, impedindo-se a sua utilização como meio de prova de infrações penais anteriores ao ingresso no estabelecimento prisional, nos termos do art. 3º, §3º, da Lei n. 11.671/08.



    Por esses motivos, o custodiado RONNIE LESSA permanecerá sob monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins da preservação da ordem interna e da segurança pública, inclusive sob o monitoramento das comunicações verbais e escritas, das celas e nos momentos de visitas de familiares e de atendimento advocatício, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei n. 11.671/08, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19, em razão das peculiaridades do caso concreto, obedecidas, ademais, as normas internas do estabelecimento prisional paulista.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da defesa de RONNIE LESSA. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



      Documento assinado digitalmente